Tribunal: TJPA
Processo: 0015951-55.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015951-55.2016.8.14.0051

APELANTE: MARLISSON MIRANDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Acórdão Nº

PROCESSO Nº
0015951-55.2016.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Santarém (2ª Vara Criminal)

APELANTE:
MARLISSON MIRANDA DA SILVA

(Adv. Thiago Alexandre Carneiro da Silva – OAB/PA nº 25.817)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Ricardo Albuquerque da Silva

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo simples -
art. 157, caput, do CP –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
Na abordagem o apelante fez menção de estar armado, o que causou maior temor à vítima, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.
2)
PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA.
Constatadas todas as
circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, impõe-se o redimensionamento da pena base ao mínimo legal.
3)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III,
D,
DO CPB) – PLEITO INÓCUO
. Atenuante reconhecida e aplicada na sentença hostilizada.
4) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE.
Inviabilidade da substituição, em razão de crime cometido com grave ameaça, não preenchendo os requisitos dispostos no art. 44, do Código Penal.
5) ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REGIME INICIAL DA PENA.
Diante da redução da pena final aplicada, alterado, de ofício, regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, nos termos
do que estabelece o art. 33, §2º,
“c”
, e §3º, do Código Penal.
6) PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – INÓCUO.
Pleito já atendido na decisão guerreada
.

7)

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDIMENSIONAR A PENA FINAL E DEFINITIVA AO MONTANTE DE 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, E, DE OFÍCIO, ALTERAR O REGIME INICIAL PARA O ABERTO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento
,
para

redimensionar a pena final e definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, de ofício, alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MARLISSON MIRANDA DA SILVA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou pela prática do crime de roubo, previstos no caput do
art. 157, do CPB
, cominando-lhe a
pena
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto, subsidiariamente, pediu a reanálise da dosimetria, com a fixação da pena base no mínimo legal, sustentando serem todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante.

Requereu ainda, reconhecimento da atenuante da confissão e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, pleiteou pela concessão do direito do apelante de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, pelo que foi seguido, nesta Superior Instância, pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Consta nos autos de prisão em flagrante em epígrafe que, no dia 07/10/2016, por volta das 22h30, em via pública, na Rua 15 de Novembro, Bairro Centro, nesta cidade, o denunciado MARLISSON MIRANDA DA SILVA, com animus furandi e em unidade de desígnios com terceiro não identificado, subtraiu o aparelho celular, modelo Iphone 5, Apple, cor grafite, pertencente à vítima íTAL0 JUAN PEREIRA SILVA.

De acordo com o apurado, o ofendido estava realizando uma ligação no seu aparelho celular quando a dupla se aproximou em uma motocicleta, e o carona/acusado desceu do veículo, puxou subitamente o bem de suas mãos, e empreendeu fuga com o seu comparsa no automotor.

Contudo, a vítima passou a persegui-los em seu veículo, tendo os alcançados na esquina da Av. Mendonça Furtado com a Trav. José de Agostinho, oportunidade em que o condutor perdeu o controle da motocicleta, mas conseguiu empreender fuga, enquanto o denunciado caiu ao chão e foi capturado por populares, ainda na posse de parte da
res derelicta
, tendo em vista que a importância de R$300,00 (trezentos reais), que estava na capa do aparelho subtraído não foi encontrada.

Interrogado (fls. 12) o acusado confessou a autoria delitiva, isentando o comparsa de responsabilidade, sustentando que o mesmo apenas lhe prestava serviço de mototaxi, sendo que ao avistar a vítima, pediu para que este parasse mais à frente, tendo voltado para subtrair o celular.

Durante a instrução, a exordial foi aditada para que o réu respondesse ao processo sob a acusação do crime previsto no art. 157, §2°, II, do CPB, já que para o sucesso da empreitada criminosa, o acusado, ao abordar o ofendido, colocou a mão sob a camisa, dando a entender que estava armado - fato este que, dado o maior temor infligido à vítima, garantiu a consumação do ilícito.

Após a instrução, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, sendo o apelante
MARLISSON MIRANDA DA SILVA
condenado pela prática do crime de roubo simples.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Conforme bem asseverou o juízo sentenciante, incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, na confissão e depoimentos da vítima e testemunhas, que o apelante, no ato da abordagem, fez menção de estar armado, o que ocasionou maior temor na vítima e levou-a a entregar os bens de forma imediata, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

2.

DA DOSIMETRIA

Insurge-se a defesa, contra a dosimetria aplicada, sustentando redução da pena base ao patamar mínimo legal do delito em apreço,
merecendo

provimento o pleito defensivo
, senão vejamos:

Ao examinar a 1ª fase do édito condenatório, verifico equívocos nas fundamentações manejadas pelo juízo sentenciante, mostrando-se, de fato, incorreta a valoração negativa
da
culpabilidade
e
consequências do crime
,
u
ma vez que não houve fundamentação idônea, nos termos da
Súmula nº 17
deste e. Corte
(“a fixação da pena-base deve ser fundamentada
de forma concreta, idônea e
individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”)
, dessa forma,
dado que utilizados elementos genéricos, abstratos e inerentes ao tipo penal incriminador do delito de roubo, logo,
considero neutros os vetores acima referenciados.

In casu
, diante da fundamentação supra, por não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, faz-se necessário modificação da pena-base para fixá-la no mínimo legal do delito em apreço, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, previsto no
art. 65, III,
d,
do CPB, o que se revela totalmente inócuo, pois devidamente reconhecida e aplicada no édito condenatório recorrido.

Entretanto, diante do novo cálculo da reprimenda, com pena base aplicada no mínimo legal, sua aplicação encontra óbice nos ditames da

Súmula nº 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Na fase derradeira, n
ão há causas de diminuição ou de aumento a se considerar.

Assim, redimensiono a pena para perfazer como pena final e definitiva o
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em observância ao redimensionamento da sanção, de ofício, altero o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, em conformidade ao que dispõe o art. 33, §2º, alínea c, e §3º, do CPB.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Melhor sorte não assiste em relação ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que conforme verificado por meio das provas testemunhais carreadas aos autos, o apelante praticou o delito com grave ameaça, dessa forma, não preenche os requisitos autorizadores do art. 44, I, do CPB, o que inviabiliza a substituição almejada.

Inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77, do CPB.

4.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Afigura-se inócuo o pleito de recorrer em liberdade, em razão de direito já concedido ao apelante no bojo da sentença condenatória, permanecendo inalterado, nesse ponto, o referido decisum.

5.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para considerar todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao apelante, assim, redimensionar a pena final e definitiva para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa e, de ofício, alterar o regime inicial de cumprimento da reprimenda para o aberto, mantendo-se a sentença vergastada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 05/03/2024